Tribunal: TJDFT
Processo: 0739959-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETO. SUSPENSÃO DE ATOS DE GESTÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS DA EMPRESA SEM A ANUÊNCIA DA AGRAVANTE. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA EMPRESA. BLOQUEIO DE BENS DA PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE SOCIETÁRIA, GESTÃO TEMERÁRIA E OCULTAÇÃO DE COMANDO EMPRESARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PLENO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, LIVROS, DOCUMENTOS E ATOS SOCIETÁRIOS. RECUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal para suspender atos de gestão e alienação de bens da sociedade empresária; impor administração conjunta; determinar bloqueio de bens; e assegurar acesso a documentos societários.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão interlocutória de origem que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida para (i) suspender quaisquer atos de gestão e alienação de bens da empresa, realizados sem a anuência da Agravante; (ii) determinar a administração conjunta da empresa; (iii) determinar o bloqueio de bens da empresa; bem como (iv) garantir o pleno acesso da Agravante às informações, livros, documentos e atos societários.
III. Razões de decidir
3. A antecipação de tutela deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
4. As alegações de fraude societária, gestão temerária e ocultação de comando empresarial demandam dilação probatória adequada, com produção de provas que permitam a verificação concreta dos elementos volitivos e da intencionalidade dos atos imputados aos Agravados, não podendo ser substituídas por documentos que foram unilateralmente juntados aos autos ou interpretações subjetivas.
5. O direito de acesso a documentos societários é prerrogativa legal do sócio (art. 1.021 do CC), inexistindo no caso concreto demonstração de tentativa efetiva de exercício desse direito pela Agravante, tampouco prova de negativa expressa da administração, o que conduz à ausência de interesse processual.
6. A concessão das medidas pleiteadas implicaria indevida supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas nos arts. 5o, incisos LIV e LV, da CF, e nos arts. 9o e 10 do CPC.
7. A complexidade das alegações e a natureza dos fatos imputados exigem instrução probatória regular, sendo incompatível com a antecipação de efeitos próprios da sentença de mérito.
8. A documentação apresentada no caso concreto é extensa e unilateral sem contraditório ou chancela judicial, o que impede juízo seguro quanto à verossimilhança das alegações.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não pode ser concedida quando as alegações demandam dilação probatória e contraditório próprio da fase de conhecimento, sendo insuficientes documentos unilaterais para demonstrar probabilidade do direito e perigo de dano.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 9o, 10. CC, art. 171, 1.021. CF, art. 5o, inc. LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721954-55.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/08/2024. TJDFT, AI 0747647-41.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.07.2025.